Tribunal: TJDFT
Processo: 0726764-96.2022.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito em relação à 2a relação de credores da massa falida, por intempestividade, ao passo que deferiu a habilitação de crédito de honorários advocatícios.
2. Os apelantes sustentam a tempestividade da impugnação e a possibilidade de impugnações retardatárias nos termos do art. 10, §§ 5o, 7o e 8o, da Lei no 11.101/2005, requerendo a reforma da sentença para que seja permitida a habilitação de seu crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível contra decisão que julga impugnação de crédito em processo falimentar; e (ii) estabelecer se a impugnação de crédito apresentada pelos apelantes é tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 17 da Lei no 11.101/2005 prevê expressamente que a decisão judicial sobre impugnação de crédito deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) consolidaram o entendimento de que a interposição de apelação nesse contexto configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. A decisão que julga impugnação de crédito no âmbito falimentar deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005, sendo incabível a interposição de apelação.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 7o, § 1o; 8o; 10, §§ 5o, 7o e 8o; e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2127972/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 02/09/2022; TJDFT, Acórdão no 1959463, Processo no 0703107-57.2024.8.07.0015, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1600884, Processo no 0709033-24.2021.8.07.0015, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 27/07/2022.